Tribunal: TJDFT
Processo: 0710114-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 880, STJ. VINCULAÇÃO A ACÓRDÃO DO STJ. OMISSÕES. INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Para que o recurso seja conhecido, é necessário que o embargante alegue a presença, na decisão embargada, de algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC. A verificação da existência efetiva do referido vício constitui o mérito do recurso e deve ser analisada enquanto tal.

2. O acórdão analisou toda a matéria apresentada de forma clara e coerente, refutando individualmente os argumentos apresentados pela parte apelante, ora embargante. Omissões inocorrentes.

3. O acórdão não pode ser apontado como omisso apenas por divergir das teses apresentadas pela parte. O desacordo com o conteúdo decisório do acórdão não enseja a oposição de embargos de declaração.

4. Recurso meramente protelatório, uma vez que interposto com finalidade exclusiva de rediscutir o mérito da causa, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração. Precedentes.

5. Fixada a multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.